Tribunal: TJMT
Processo: 1034038-17.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034038-17.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), PAULO CELSO RIBEIRO GARCIA BERNARDES - CPF: 041.128.746-00 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA DAR O PROSSEGUINTO NO FEITO – SUMULA 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE –
RECURSO
PROVIDO.

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o autor não é intimado pessoalmente para promover o andamento do processo, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tal ato, a sentença deve ser reformada.

A
Súmula

240
/
STJ
que dispõe que “
a extinção do processo, por
abandono
da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”
, só se aplica quando já houve a citação e o oferecimento da contestação, o que não ocorreu na hipótese em análise.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1034038-17.2020.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL

APELADO:

PAULO CELSO RIBEIRO GARCIA BERNARDES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação Monitória n.o 1034038-17.2020.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
PAULO CELSO RIBEIRO GARCIA BERNARDES
,
julgou extinto o processo, em razão do abandono da causa, com fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso III, do CPC.

Irresignado, o apelante alega em suas razões que
“para a caracterização da desídia passível de legitimar a colocação de termo ao processo exige a paralisação do processo pelo trintídio legalmente assinalado por inércia da parte e, a seguir, sua intimação, por publicação e pessoalmente (mediante carta com aviso de recebimento), para impulsioná-lo” (sic).

Aponta a “
a ausência de intimação pessoal, vez que inexiste carta de intimação destinada à casa bancária, tampouco aviso de recebimento devidamente assinado por representante” (sic).

Assevera também que
“houve erro de procedimento, vez que, tendo a angularização processual se aperfeiçoado, era indispensável a provocação do apelado como pressuposto para a colocação de termo ao processo, haja vista o teor do enunciado estampado na Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça, o qual prevê a condição de que a extinção por abandono está condicionada à prévia provocação da parte contrária”(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento ao recurso, determinando a reforma da sentença, com o consequente retorno dos autos à vara de origem para o seu regular prosseguimento [id. 144643663]

Sem contrarrazões.

Houve o recolhimento do preparo, conforme id. 144643665.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
BANCO DO BRASIL
ajuizou ação monitória em face de
PAULO CELSO RIBEIRO GARCIA BERNARDES,
alegando que as partes celebraram entre si cédula rural pignoratícia n. 40/02303-6, emitida em 27/07/2016, pelo requerido, cuja proposta de utilização envolveu a liberação de um crédito no valor de R$130.088,18 (cento e trinta mil, oitenta e oito reais e dezoito centavos), a ser pago conforme ajuste contratual, para utilização na forma constante do contrato, com vencimento para 25/07/2017 que, depois do aditamento em 20/06/2018, alterou-se o prazo final para 25/07/2019, conforme documentos que instruem a presente exordial.

Ocorre que o requerido não honrou com o saldo devedor constituído na operação em virtude da referida liberação, implicando no vencimento antecipado da dívida na data de 15/07/2019 e, consequentemente, gerando o direito de cobrança do valor integral devido, de acordo com o contrato firmado entre as partes.

Portanto, o Banco ajuizou ação monitória buscando crédito no importe de R$ 202.234,86, atualizado até 15/08/2020, sendo que

Sobreveio, então, a sentença hostilizada, em que o magistrado de primeiro grau
julgou extinto o processo, em razão do abandono da causa, com fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso III, do CPC.

O artigo 485, III, § 1o assim dispõe:

“Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1o - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Portanto, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, o que, de fato, não ocorreu no caso em epígrafe, e somente o no seu silêncio é que resta caracterizado o abando da causa.

Contudo, ao que se constata dos autos, o douto julgador
declarou extinto o processo, sem que houvesse a intimação pessoal da autora, vez que houve apenas a intimação eletrônica para o seu causídico, conforme id.

144643659.

Logo, merece prosperar os argumentos do apelante de que não houve a sua intimação pessoal, conforme determina o dispositivo em comento. Assim, não evidenciada a intimação pessoal da parte, a reforma do decisum é medida imperativa

Nesse trilhar:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 485, III, §1o, DO CPC – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE
– NULIDADE EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O §1o do art. 485 do CPC estabelece a necessidade de intimação da parte pessoalmente, no prazo de 5 (cinco) dias, para dar prosseguimento ao feito, tal medida busca preservar o autor da ação, para que não seja prejudicado por eventual desídia de seu patrono.

Não evidenciada a intimação pessoal da parte, a reforma do decisum é medida imperativa
.”
(N.U 0005952-29.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022) grifo nosso.

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO – ERROR IN PROCEDENDO –
ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – ART. 485, III, DO CPC – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
.

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o autor não é intimado pessoalmente especificamente para promover o andamento do processo
.”
(N.U 0002821-89.2013.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO CONCLUÍDA
– SENTENÇA ANULADA – APELO PROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera imprescindível a intimação pessoal do autor, via postal, antes da extinção do processo por abandono de causa (art. 485, III, CPC), a ser enviada para o endereço que consta do processo. A sentença objurgada deve ser anulada pois, de acordo com o Aviso de Recebimento colacionado aos autos, em que pese a Carta de Intimação ter sido encaminhada para endereço descrito na Exordial, de acordo com a anotação dos Correios a parte não foi procurada para a entrega do documento.”
(TJ-MT 10448586620188110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 17/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2021).

Ademais, o apelante defende que tendo a angularização se aperfeiçoado era indispensável a provocação do apelado como pressuposto para a colocação de termo ao processo, nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, contudo, sem razão o apelante.

Isso porque, a Súmula 240 do STJ, prevê a condição de que a extinção por abandono está condicionada à prévia provocação da parte contrária, entretanto, como se denota dos autos, não houve a formação da relação processual, pois a parte requerida não foi citada para juntar a sua defesa/contestação, sendo que no caso não há que se falar em aplicabilidade da Súmula 240 do STJ.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 485, IV, DO CPC – ORDEM JUDICIAL DESCUMPRIDA – EQUÍVOCO DA DECISÃO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Descumprido o comando judicial, demonstrando-se a desídia da parte autora, há que se extinguir a demanda sob o fundamento de que a parte permaneceu inerte diante de uma intimação judicial.

Não se aplica o disposto na Súmula no 240 do STJ em casos de revelia, de ausência de citação do réu e/ou de execução não embargada,
podendo o julgador extinguir o processo de ofício, desde que atendidas as prescrições do artigo 485, inciso III e § 1o, do CPC.”
(N.U 0001528-36.2007.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito, com a devida intimação pessoal da parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022